Tribunal: STJ
Processo: 0584102-22.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172551 - MG (2024/0363863-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADELAINE DOMINGOS
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
AGRAVADO
: AGDA NATALI DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA
QUEIXA-CRIME.
NEGATIVA
DE
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais depende de pedido expresso na
exordial acusatória – no caso, queixa-crime –, com indicação do valor
específico pretendido, o que não ocorreu no presente caso.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a
concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência
" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro
deste Tribunal Superior
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
).
17/10/2024
3. Quanto ao pleito de condenação da querelada ao pagamento de
honorários advocatícios, não foi comprovado o dissenso jurisprudencial
invocado, porquanto não houve a indicação do dispositivo de lei federal
sobre o qual teria havido divergência de interpretação; não se realizou o
necessário cotejo analítico entre os julgados, e porque, das meras ementas
e breves transcrições apresentadas, observa-se que os acórdãos
paradigmas tratam da aplicação do princípio da sucumbência nas ações
penais privadas em que as partes querelantes é que foram condenadas a
arcar com os ônus sucumbenciais em razão da rejeição de suas queixas-
crime, situação fática diversa da apresentada nestes autos.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49526871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 20bf980b-be26-4024-85e9-2469f2da7439

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 20bf980b-be26-4024-85e9-2469f2da7439

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172551 - MG (2024/0363863-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADELAINE DOMINGOS
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
AGRAVADO
: AGDA NATALI DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA
QUEIXA-CRIME.
NEGATIVA
DE
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais depende de pedido expresso na
exordial acusatória – no caso, queixa-crime –, com indicação do valor
específico pretendido, o que não ocorreu no presente caso.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a
concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência
" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro
deste Tribunal Superior
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
).
17/10/2024
3. Quanto ao pleito de condenação da querelada ao pagamento de
honorários advocatícios, não foi comprovado o dissenso jurisprudencial
invocado, porquanto não houve a indicação do dispositivo de lei federal
sobre o qual teria havido divergência de interpretação; não se realizou o
necessário cotejo analítico entre os julgados, e porque, das meras ementas
e breves transcrições apresentadas, observa-se que os acórdãos
paradigmas tratam da aplicação do princípio da sucumbência nas ações
penais privadas em que as partes querelantes é que foram condenadas a
arcar com os ônus sucumbenciais em razão da rejeição de suas queixas-
crime, situação fática diversa da apresentada nestes autos.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADELAINE DOMINGOS contra
decisão monocrática de minha lavra (e-STJ fls. 611/621), em que conheci do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Consta dos autos que a querelada, Agda Natali de Souza Gomes, foi
condenada, em segundo grau de jurisdição, pelo delito do art. 163, parágrafo único,
inciso IV, do Código Penal (crime de dano qualificado), à pena de 6 meses de
detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao
pagamento de indenização por danos materiais em benefício da ora agravante, no
importe de R$ 5.930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais).
Na decisão agravada, neguei provimento ao recurso especial da querelante,
para manter a negativa de condenação da querelada ao pagamento de indenização
por danos morais, em conformidade com o posicionamento da Terceira Seção desta
Corte no sentido de ser imprescindível que constem na inicial acusatória (queixa-crime,
no caso):
o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos
(i)
morais causados pelo fato delituoso; e
a indicação clara do valor pretendido a esse
(ii)
título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema
acusatório. No presente caso – que não trata de violência doméstica e familiar contra a
mulher – não houve a indicação pela querelante, na queixa-crime, nas alegações finais
e no recurso de apelação, do valor pretendido para reparação por danos morais, o que
deu azo à não fixação de tal indenização para além da indenização pelos danos
materiais fixada pelo Tribunal estadual quando da condenação criminal da querelada.
Por fim, não conheci do recurso especial quanto ao pleito de condenação da
querelada ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a divergência
jurisprudencial invocada não foi comprovada pela recorrente, porquanto:
não houve
(i)
a indicação do dispositivo de lei federal que teria recebido interpretação supostamente
divergente;
não foi feito o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
(ii)
paradigmas; e
da transcrição insuficiente dos casos paradigmas, não se observa
(iii)
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados, cujas ementas levam a crer
que se trata de ações penais privadas em que as queixas-crime foram rejeitadas ou as
ações foram julgadas improcedentes e, portanto, o princípio da sucumbência foi
aplicado para condenar a parte
ao pagamento dos honorários advocatícios,
querelante
situação diversa da presente, em que se requer a aplicação do princípio da
sucumbência em ação penal privada para que seja imposto o pagamento de
honorários sucumbenciais à parte
, condenada criminalmente.
querelada
Daí o presente regimental, em que a recorrente reprisa os argumentos do
recurso especial sobre ser devida a condenação da ré pelos danos morais causados
pelo delito, a serem arbitrados ao menos em valor mínimo por esta Corte, notadamente
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

porque houve pedido, na queixa-crime, de condenação ao pagamento de quaisquer
danos gerados pelo ilícito, assim como houve pedido expresso de condenação ao
ressarcimento de danos morais em alegações finais e em recurso de apelação contra a
sentença absolutória, em que pese não sido indicado o valor.
Assevera, ainda, que houve a devida comprovação da divergência
jurisprudencial para demonstrar que os acórdãos paradigmas entenderam que
deveriam ser aplicados os princípios da sucumbência e da causalidade nas ações
penais privadas, tendo sido realizado o cotejo analítico entre tais julgados e o acórdão
recorrido, com demonstração da similitude fática.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
deste agravo à Sexta Tuma, para que seja arbitrada a indenização por danos morais
em benefício da vítima, ora agravante, e para que seja a querelada condenada ao
pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pesem os argumentos da agravante, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 613/621):
1. Da indenização por danos morais.
Acerca do pedido de indenização formulado na queixa-crime, assim se
manifestou a Magistrada sentenciante (e-STJ fls. 261/262, grifei):
, com espeque na legítima defesa, nos
Diante da absolvição da Querelada
termos do art. 188, inciso, I do Código Civil Brasileiro, também esta não
poderá suportar na esfera cível qualquer ação indenizatória referente ao dano
, por se tratar estes dos efeitos civis da legítima defesa. Tal questão está
consolidada na jurisprudência.
Nos termos do art. 188, inciso, I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos
“os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido” (STJ, REsp 1.596.589/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe
).
27/06/2016
Reconhecida a excludente de criminalidade da legítima defesa, em sentença
penal absolutória, não há possibilidade de se rediscutir, no juízo cível, a
existência de culpa do réu, sob pena de ofensa a coisa julgada criminal
(TJMG, Ap0009559-66.2001.8.13.0629, Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha,
DJe
).
20/7/2012
No julgamento da apelação interposta pela querelante, o Tribunal estadual
fixou a seguinte posição (e-STJ fls. 470/471, grifei):
A querelante requereu, ainda, a fixação de valor mínimo de indenização pelos
danos causados pela querelada.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

Razão lhe assiste.
A lei não estabelece restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de
reparação ao dispor que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” (art. 387, IV, do CPP). A
ausência de restrição legal fez com que eu passasse a entender que é
possível que o magistrado, em face do caso concreto, quantifique, ao menos
minimamente, o valor do dano sofrido pela vítima.
Não obstante, entendo que são necessários: pedido expresso e instrução
específica para apurar a existência, no caso concreto, do prejuízo a ser
reparado e o seu valor. E, neste processo, além do pedido expresso na
queixa-crime, o juízo a quo nomeou empresa para avaliar os danos causados
da querelante (ordem 33), que apresentou orçamento no valor de
ao carro
.
R$5.930,00 (ordem 34)
Portanto, tendo em vista que as exigências legais foram cumpridas, fixo o
valor mínimo de indenização pelos danos causados à querelante em
.
R$5.930,00
No julgamento dos embargos declaratórios da recorrente, em que se alegou
omissão acerca do pedido de indenização por danos morais, a Corte a quo
assim se manifestou (e-STJ fl. 507, grifei):
Da simples leitura do acórdão, com fundamento em dispositivo legal, o MM.
Juiz a quo, num primeiro momento, com base nos prejuízos materiais
ocasionados, fixou, nesta esfera criminal, valor mínimo de indenização,
, sendo certo que a elevação de
indistintamente, por danos materiais e morais
tal quantia e a individualização de tais espécies, deve ser formulada e
.
analisada no Juízo Civil
Por oportuno, acerca do referido pedido, consta do julgado:
“A querelante requereu, ainda, a fixação de valor mínimo de indenização
pelos danos causados pela querelada. Razão lhe assiste. A lei não
estabelece restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de reparação
ao dispor que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido” (art. 387, IV, do CPP). A ausência de restrição legal
fez com que eu passasse a entender que é possível que o magistrado, em
face do caso concreto, quantifique, ao menos minimamente, o valor do dano
sofrido pela vítima. Não obstante, entendo que são necessários: pedido
expresso e instrução específica para apurar a existência, no caso concreto,
do prejuízo a ser reparado e o seu valor. E, neste processo, além do pedido
expresso na queixa-crime, o juízo a quo nomeou empresa para avaliar os
danos causados ao carro da querelante (ordem 33), que apresentou
orçamento no valor de R$5.930,00 (ordem 34). Portanto, tendo em vista que
as exigências legais foram cumpridas, fixo o valor mínimo de indenização
pelos danos causados à querelante em R$5.930,00.”.
Acrescento que o cálculo da atualização do citado valor compete à
Contadoria no Juízo a quo, a ser elaborado com o trânsito em julgado da
decisão.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em questão não é de violência
doméstica e familiar contra a mulher, mas de crime de dano qualificado a
bem móvel de propriedade da recorrente, cometido em contexto diverso
daquele em que incide a Lei Maria da Penha.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

Com efeito, “[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão anteriormente
8/11/2023
sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade
de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da
presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso
concreto –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido
expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo
fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob
pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
4/12/2024
9/12/2024
Assim, a jurisprudência atual deste Sodalício entende que, "[...] à exceção da
reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência
doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo
indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais -
'[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso
na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de
instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e
do contraditório' (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
" (REsp n.
Terceira Seção, julgado em
, DJe
)
08/11/2023
21/11/2023
2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
17/2/2025
Na situação dos autos, observa-se que, apesar de ser inexigível a instrução
específica para o arbitramento dos danos morais ocasionados pela infração,
a queixa-crime tratou, ao longo da argumentação apresentada, apenas do
prejuízo financeiro advindo dos danos ao veículo da recorrente, não
apresentando pleito específico quanto aos danos morais, mas somente
pedido demasiadamente genérico de reparação de danos, deixando de
indicar o valor mínimo indenizatório, não havendo, assim, razões suficientes
para a fixação de indenização por danos morais não pleiteados e sem
indicação de valor, conforme se verifica da queixa-crime à e-STJ fl. 8:
Ao final, seja fixado valor mínimo de indenização pelos danos causados, nos
termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
No recurso de apelação da querelante é que se fez menção à condenação
por danos morais, sem tecer ́qualquer argumentação sobre como a vítima
do delito de dano material teria sido, também, vítima de abalo moral. Na
ocasião, o pedido também foi genérico, sem indicação de valor específico,
requerendo-se apenas que fosse "(ii) fixado valor mínimo de indenização
pelos danos causados à Apelante uma vez considerados os prejuízos
sofridos por ela, já detalhados nos autos, além do valor correspondente aos
danos morais pela condição de vítima neste processo, nos termos do art.
" (e-STJ fl. 310).
387, IV, do CPP
Assim, não há se falar em arbitramento de indenização por danos morais,
diante da ausência de pedido expresso na queixa-crime, que tratou apenas
dos danos materiais, e, principalmente, diante da ausência de indicação
clara do valor pretendido em qualquer momento em que a recorrente
pleiteou, de forma inovadora, a fixação de indenização por danos morais
(apelação e embargos de declaração), vislumbrando-se que não houve as
condições necessárias a permitir o contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

Desse modo, independentemente de estar incluído o dano moral na
indenização de que trata o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
tese ora aventada, o caso é de inviabilidade da fixação de indenização por
danos morais, além da já fixada indenização pelos danos materiais, uma vez
que os requisitos exigidos não foram cumpridos – pedido expresso na inicial
acusatória (no caso, a queixa-crime), indicação do montante específico
pretendido e, como consequência, o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REQUISITOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial
defensivo, excluindo a fixação de valor mínimo de indenização por danos
morais, por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal
condenatória exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do
pedido expresso.
III. Razões de decidir 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido,
conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência,
impossibilitando a fixação de indenização mínima.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a denúncia não indicou o valor
pretendido para a indenização, inviabilizando a condenação indenizatória de
reparação mínima.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do
valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido
na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp
2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.08.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
4/2/2025
13/2/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES,
FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO
QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4o,
I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4o, I; ART. 157, § 2o, V E ART; 155, § 4o, I,
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO
PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO
DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA
COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou indenização mínima às
vítimas, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem
especificação de valor na denúncia.
2. O recorrente alega violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, argumentando que a fixação do valor indenizatório não foi objeto de
produção de provas e debate processual, e que não houve indicação explícita
do valor pleiteado pela acusação.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pode
ocorrer sem a indicação do valor pretendido na denúncia, violando o princípio
.
do contraditório
III. Razões de decidir 4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos
morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para
assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e
o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das
partes.
6. O entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no tema
repetitivo 983/STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório
mínimo.
(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
3/12/2024
23/12/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA
TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
, firmou a tese de
21/11/2023
que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um
valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser
reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse
propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor
pretendido pela acusação na denúncia".
2. Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste
Tribunal Superior.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
15/10/2024
17/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO
POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
VALOR
MÍNIMO
NA
DENÚNCIA.
NOVO
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice
para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do
Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima,
exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então
estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672
/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito
indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da
pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à
questão.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou
de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do
acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório
do réu.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
17/6/2024
20/6/2024
PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO
CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E
VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA
ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA
VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA
EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória,
referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante
pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao
réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta
Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em
, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no
22/8/2023
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para
reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução
probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na
denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a
conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável,
seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.
3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão
do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da
Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz
das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade
de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de
formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a
reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio
sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor,
sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na
inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência
de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da
denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de
aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito
da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art.
3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de
haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se
encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso,
considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório,
deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada
no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório
mínimo.
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/11/2023
21/11/2023
Por oportuno, cito o parecer do representante do Ministério Público Federal,
que corrobora o posicionamento ora adotado:
Ainda que Corte local tenha estipulado indenização por danos materiais, o
entendimento mais recente desse Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de se exigir pedido expresso de indenização para reparação mínima e
indicação clara do valor pretendido na inicial acusatória.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

Esses requisitos são indispensáveis mesmo quando se requer indenização
por dano moral in re ipsa. Nesse sentido:
[...]
Consta da queixa-crime pedido apenas para que “seja fixado valor mínimo de
indenização pelos danos causados, nos termos do art. 387, IV, o o do Código
de Processo Penal” (fl. 08), sem menção ao valor pretendido, de modo a
desautorizar o êxito da pretensão recursal.
O Ministério Público Federal aguarda não provimento do recurso.
Na presente situação, como dito, a querelante não indicou expressamente
na queixa-crime o valor pretendido a título de indenização mínima por danos
morais e materiais e, apesar disso, a Corte de origem condenou a recorrida
ao pagamento de indenização no valor dos prejuízos materiais
comprovados, de forma que a fixação de indenização por danos morais não
especificados violaria, nos termos da citada jurisprudência atualizada desta
Corte, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema
acusatório.
2. Dos honorários advocatícios.
Alegando divergência jurisprudencial, a recorrente afirma ser o caso de
condenação da querelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
O recurso não comporta conhecimento no ponto.
Em primeiro lugar, a recorrente não indica qual dispositivo de lei federal que
teria recebido interpretação supostamente divergente da jurisprudência
pátria pela Corte local.
Em segundo lugar, "não se conhece de recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, §
" (AgRg nos EDcl
1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
no AREsp n. 1.923.215/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
26/4/2022
29/4/2022
Ademais, da leitura das razões recursais, vê-se que a recorrente apenas
transcreve os acórdãos apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar
o cotejo analítico de forma suficiente, de modo que não se observa similitude
fática entre os casos, cujas ementas levam a crer que se tratam de ações
penais privadas em que as queixas-crime foram rejeitadas ou as ações
foram julgadas improcedentes e, portanto, o princípio da sucumbência foi
aplicado para condenar o querelante ao pagamento dos honorários
advocatícios.
No presente caso, entretanto, a querelante teve sua queixa-crime acolhida, e
a querelada foi condenada criminalmente pelo delito imputado pela
querelante, situação que parece oposta às brevemente mencionadas nas
meras ementas transcritas, dentre as quais não se visualiza nenhum caso
em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fora
imposta à parte querelada.
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

Assim, nota-se que a recorrente cita apenas julgados em que a queixa-crime
foi rejeitada, de forma que não é possível verificar identidade fática com a
presente hipótese, em que a Corte local acolheu o pleito de condenação da
querelada e a considerou culpada pelo delito de dano qualificado imputado
pela recorrente.
Desse modo, não vislumbro a identidade de situações fáticas a permitir o
reconhecimento da divergência jurisprudencial, pois as ementas dos
acórdãos mencionados tratam apenas do cabimento da condenação do
ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição
querelante
de sua queixa-crime e da improcedência da ação penal privada, por
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, e não de condenação da
parte querelada, como ora pleiteia a recorrente.
Este o cenário, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
, nos termos ora delineados.
nego-lhe provimento

Da análise dos autos, portanto, vê-se que, por não se tratar de caso de
violência doméstica e familiar contra a mulher, era imprescindível que houvesse, na
inicial acusatória (queixa-crime), o pedido expresso de indenização por danos morais
com a indicação específica do valor pretendido, o que não ocorreu na espécie, em que
a queixa-crime fora demasiadamente genérica e apenas pugnou pela fixação de
indenização por danos com base no art. 387, IV, do CP, situação que, conforme
jurisprudência atualizada desta Corte, impede a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais por ocasião da condenação criminal, em homenagem
aos princípios da ampla defesa e do contraditório e em respeito ao próprio sistema
acusatório.
Ademais, não há como acolher o pleito de condenação da
ao
querelada
pagamento de honorários advocatícios, pois não houve a devida comprovação do
dissenso jurisprudencial acerca dos honorários sucumbenciais em ações penais
privadas, na medida em que, além da não indicação do artigo de lei supostamente
interpretado de forma divergente, não foi feito o necessário cotejo analítico entre os
julgados, de modo que, das ementas e breves e insuficientes transcrições
apresentadas, vê-se que os acórdãos paradigmas parecem tratar da condenação da
parte
ao referido pagamento em razão da rejeição de sua queixa-crime,
querelante
situação fática diversa da apresentada nestes autos, em que houve o acolhimento da
queixa-crime ofertada pela ora agravante e a consequente condenação criminal da
querelada.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e216317-6524-4f30-bd5e-0d35b8de57d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.172.551 / MG
Número Registro: 2024/0363863-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024190584102
05841022220198130024
10000222034589001
10000222034589002
10000222034589003 24190584102 5841022220198130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADELAINE DOMINGOS
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
RECORRIDO
: AGDA NATALI DE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DANO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADELAINE DOMINGOS
ADVOGADO : MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
AGRAVADO
: AGDA NATALI DE SOUZA GOMES
ADVOGADO : FLÁVIA HONÓRIO AUGUSTINHO - MG133306
TERMO
Documento eletrônico VDA49500894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 47956782-ce03-418f-9909-7005dedebd62

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 47956782-ce03-418f-9909-7005dedebd62